Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700887-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANALDO BARBOSA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANKESLINY BARBOSA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por Ivanaldo Barbosa da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE 0735640-66.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 58587309, houve a concessão da antecipação da tutela. O Distrito Federal, manifestou-se por meio da petição ID 58845180, informando que houve a melhora clínica do agravante, não mais necessitando de internação em leito de UTI, e que em razão de tal fato superveniente, o agravante não mais possui interesse processual apto ao prosseguimento da demanda, restando prejudicado o agravo de instrumento. A Defensoria Pública por meio da petição ID 58959963, informou que após contato com o agravante, houve a dispensa do leito em UTI pleiteado, em razão de melhora do seu quadro de saúde, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. É o breve relato. Decido. A dispensa do leito em UTI, em razão da melhora do quadro de saúde do agravante, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito